Tribunal: TJMT
Processo: 1026063-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026063-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LABORATORIO SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 02.171.482/0001-78 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EM GERAL – AUSÊNCIA DE CUNHO LOCATÍCIO – INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA PELO AUTOR – FALTA DE PAGAMENTO DOS VALORES PACTUADOS – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços Laboratoriais em geral e não contrato de locação e, não há como revestir o contrato como se de locação fosse, como suposto pagamento de “luva”, como defende o apelante.

Diante do descumprimento contratual e diante da inadimplência reconhecida pelo apelante desde no mínimo dezembro de 2018, corroborado com as provas dos autos, não se mostra ilegal a rescisão unilateral do contrato.

Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LABORATÓRIO SANTA ROSA S.A.,
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
ajuizada em face de
HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA
, e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Alega o recorrente que as partes, por prestarem serviços de natureza médico-hospitalar com características complementares uma à outra (hospital e laboratório), firmaram, em 30 de novembro de 2012, contrato de prestação de serviços, de modo que o apelante ocuparia o espaço físico nas instalações do apelado, podendo ali exercer sua atividade, atendendo aos pacientes deste último, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Afirma que embora não tenham nomeado o contrato como sendo de locação para a ocupação do espaço nas dependências do apelado, seguindo os padrões de locações comerciais, restou pactuado o pagamento inicial, quando da assinatura do contrato, nos moldes de “luva”, o importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), bem como a contraprestação mensal no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento bruto do apelante, nos 30 (trinta) primeiros meses, e nos meses subsequentes, o percentual de 10% (dez por cento), como se arrendamento/locação o fosse.

Aduz que quando da renegociação, a nova luva, em soma ainda maior que a anterior, que impossibilitava em absoluto qualquer tentativa de pagamento em parcela única, como outrora realizado, acabou por gerar parcelamento em valor fixo a ser pago em concomitância com a vigência contratual e com as contraprestações mensais sobre o percentual de faturamento.

Narra que após tanto tempo de relação entre as partes, ficou inadimplente e acreditou ser possível renegociar seu débito, o apelante recebeu, em resposta, notificação extrajudicial o colocando para fora do espeço e colocando termo unilateral ao contrato, em desprezo à boa relação outrora vivida e a excelência nos serviços sempre prestados, restando ainda 04 anos de vigência contratual.

Relata que em se operando a rescisão antecipada do contrato, tem-se por certo que o apelante gozou do espaço por somente 18 dos 60 meses contratualmente previstos, sendo devido a título de luva a quantia de R$ 270.422,28 (duzentos e setenta mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), valor este muito inferior ao quanto já pago pelo apelante sendo desta feita, devida pelo apelado a devolução do
quantum
pago a maior no importe de R$ 380.594,32 (trezentos e oitenta mil quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos).

Discorre que ainda que operada a rescisão unilateral e dada a inadimplência reconhecida do apelante no valor de R$ 179.795,50 (cento e setenta e nove mil setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar procedente a ação, posto que devidamente comprovado o desvirtuamento do contrato firmado entre as partes, bem como que os pagamentos fixos feitos tanto no contrato originário, como no aditivo, foram a título de luvas.

As contrarrazões foram apresentadas pelo apelado no ID no 208268562, alegando preliminarmente ausência do pagamento integral do preparo recursal e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
LABORATÓRIO SANTA ROSA LTDA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor de
HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA,
alegando, que as partes firmaram, em 30 de novembro de 2012, contrato de prestação de serviços, onde o autor passaria a ocupar espaço físico nas instalações do requerido, com prazo de vigência de 05 (cinco) anos, e que pagaria uma “luva” no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e a contraprestação mensal se daria no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento bruto do autor durante 30 (trinta) meses, após passaria para 10% (dez por cento).

Sustentou que em 16 de agosto de 2016 pactuaram um termo aditivo para prorrogação do contrato por mais 05 (cinco) anos, sendo de 30/11/2017 a 30/11/2022, e ainda nova “luva” no valor de R$ 901.407,60 (novecentos e um mil quatrocentos e sete reais e sessenta centavos), dividido em 36 (trinta e seis) prestações, mais 5% (cinco por cento) do faturamento bruto até o pagamento da “luva”, quando então o percentual aumentaria para 10% (dez por cento).

Relatou que ainda na vigência do contrato anterior, já havia iniciado o pagamento para uso/prestação de serviço e que no início da vigência da renovação contratual, 14 das 36 prestações já haviam sido pagas, totalizando até o ajuizamento da ação 26 parcelas adimplidas.

Asseverou que desde meados de 2018 o autor vem enfrentando grandes dificuldades financeiras, mas sempre tentou renegociação da dívida e foi surpreendido com a notificação extrajudicial enviada pelo requerido, informando a rescisão do contrato e cobrando o valor de R$ 179.795,50 (cento e setenta e nove mil setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), quantia que o autor não nega.

Narrou que o autor se viu em condições de quitar o débito, mas a oportunidade de purgar a mora foi negada pelo requerido.

Afirmou que embora o contrato não tenha sido nomeado como contrato de locação, restou acordado o pagamento de contraprestação mensal como se arrendamento/locação o fosse.

Assim, requereu o deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a manutenção do contrato até julgamento da lide, sob pena de aplicação da multa, e autorizado ao autor a purgação da mora, mediante o depósito no valor de R$ 179.795,50 (cento e setenta e nove mil setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

Ao final, pugnou pela procedência da ação e aplicação do princípio do adimplemento substancial, face o robusto e majoritário pagamento efetivado pelo autor, de modo a ser mantido o contrato firmado em todos os seus termos e o requerido condenado ao pagamento das verbas de sucumbência.

A tutela de urgência foi indeferida no ID no 208268469.

Citado, o requerido ofertou contestação no ID no 208268484, sob o argumento de que o imóvel pertence a terceiro (Washington Shibasaki), e foi permutado junto ao requerido para que este tivesse o direito de uso do edifício, em troca da exploração, com exclusividade pelo Sr. Washington, do serviço de ultrassonografia que funciona dentro do hospital e o requerido, em razão da atividade desempenhada, cedeu parcialmente o espaço para o autor para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas aos clientes do hospital/requerido que estivessem em atendimento, internados ou não, em caráter exclusivo ao autor, razão pela qual não há como o pacto celebrado entre as partes ter sido de locação/arrendamento.

Declarou que na vigência de 30/11/2012 a 30/11/2017, pela exploração dos serviços, foi pago pelo autor o sinal no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), contudo, deixou de adimplir os percentuais correspondentes aos seus faturamentos mensais, o que resultou no aditivo contratual firmado em 36 parcelas de R$ 25.039,10 (vinte e cinco mil trinta e nove reais e dez centavos), onde se buscava recompor o débito do autor do período anterior, não se tratando de qualquer espécie de “luva”, e que novamente não houve contraprestação pela exploração dos serviços, ensejando, legalmente a rescisão do contrato. Pugnou pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação (ID no 208268504).

Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, as partes pugnaram pela produção de prova oral (ID no 208268507 e 208268509).

Fixados os pontos controvertidos, foi deferida a prova oral postulada pelas partes (ID no 208268513).

Audiência de instrução e julgamento foi realizada no ID no 208268532, e as partes apresentaram alegações finais no ID no 208266499 e 208268551.

Ao proferir sentença, a doutra juíza singular Dra. Sinii Savana Saboia Ribeiro julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Contra a sentença, recorre a parte autora.

Pois bem
.

Preliminarmente rejeito a preliminar de ausência de pagamento integral de preparo recursal, uma vez que o preparo recursal foi devidamente recolhido conforme certidão acostada no ID no 210323177.

Tem-se de todo o processado ser incontroverso que as partes firmaram, em 30/11/2012, “
Contrato Particular de Prestação de Serviços”
, pelo prazo de cinco anos, no período de 30/11/2012 à 30/11/2017 (ID no 208268497), e, posteriormente, em 14/08/2016, fizeram “Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços” prorrogando o prazo contratual, por mais cinco anos, dispondo como término o dia 30/11/2022 (ID no 208268487).

Consta do contrato firmado entre as partes que a contratada/apelante teve como objetivo comercial a
exploração da prestação de serviços laboratoriais em geral
, consoante ID no 208268497. Vejamos:

Portanto, denota-se que as partes firmaram Contrato Particular de Prestação de Serviços e não contrato de locação como quer fazer crer o apelante.

Aliado a isso, observa-se que o imóvel ocupado pelo laboratório/apelante pertencente à WASHIGTON SHIGUERU SHIBASABI, conforme declaração anexada no ID no 208268496, o qual não participou do negócio entre as partes, e o fato de ter sido sócio do hospital/apelado, não é suficiente para a conotação pretendida no contrato. Vejamos:

Tanto é verdade, que ouvido o Sr. WASHIGTON em audiência de instrução e julgamento, este afirmou que
“em 2012 o contrato era de prestação de serviço, o hospital oferecia a demanda, o espaço e recebia em contrapartida o percentual sobre o faturamento, que o hospital tinha necessidade de acolhimento de exames de pacientes dentro do hospital, que o valor de R$ 400.000,00 era para fazer a reforma e eles entrarem, que tinha cessão do espaço com o hospital, que não havia outro laboratório dentro do hospital, só o Santa Rosa, que o descumprimento sempre foi por parte do laboratório, mas foi repactuando, que havia exclusividade para o laboratório.”
(ID no 208268548).

Logo, não há como revestir o contrato como se de locação fosse, como suposto pagamento de “luva”, como defende o apelante.

No caso em tela, o autor/apelante não nega a inadimplência no valor de R$ 179.795,50 (cento e setenta e nove mil setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), em relação ao “Contrato de Prestação de Serviços”, tendo inclusive o requerido/apelado realizado notificação extrajudicial em 27/05/2019 (ID no 208268490). Confira:

Por sua vez, em 30/05/2019 o autor/apelante efetuou resposta à notificação extrajudicial do apelado (ID no 208268491), conforme se vê a seguir:

Como se nota, o recorrente não nega o seu débito não obstante demonstre a intenção de manter o contrato firmado com o recorrido.

Todavia, o hospital/apelado, em resposta à contranotificação, no ID no 208268492, afirma que o ora apelante
“distorceu propositadamente a natureza da contratação entabulada bem como criou conteúdo não previsto no instrumento buscando benefício próprio.”
E
“No ato da renovação, que ocorreu por meio do aditivo retromencionado,
não houve instituição de luvas,
e sim uma contraprestação pecuniária mista, constituída por montante fixo e variável durante a primeira metade da vigência, seguida de um pagamento variável no período remanescente do contrato”.

O hospital/apelado, ainda, asseverou que
“(...) reforça-se que a NOTIFICADA vem descumprindo obrigação contratual livremente estipulada, vez que deixou de promover o pagamento na data e forma pactuada, o que ensejou a rescisão consoante prerrogativa insculpida na cláusula IX do contrato pactuado entre a partes. Vale frisar que a NOTIFICADA sempre contou com a tolerância da NOTIFICANTE no que diz respeito aos inadimplementos, mas cometeu abuso e extrapolou todos os limites razoáveis.”,
requerendo, por fim, a desocupação do imóvel (ID no 208268492).

Logo, a rescisão contratual se deu em razão da inadimplência do laboratório/apelante, em relação ao pacto firmado com o hospital/apelado, o qual se valeu da
cláusula IX – “RESCISÃO CONTRATUAL”
, (ID no 208268497):

Tal fato é corroborado pelo depoimento do Sr. ANDERSON ATAIDE, preposto do requerido/apelado, que na audiência de instrução e julgamento, afirmou:
“que na época era administrador do Hospital, no período de final/2018 até junho/2019 foi responsável pela primeira notificação solicitando o distrato em 2019 em razão dos atrasos, que tinha um contrato de prestação de serviço e tinha aditivo, que se tratava de retaguarda de exames laboratoriais, que o laboratório ficada ao lado/anexo, que o hospital precisava de estrutura dentro, que tinha valor referente ao investimento/infraestrutura para o laboratório poder começar a atividade, e uma variável, que é comum em serviços médicos essa forma de pagamento em percentual da produção para ninguém perder, que no contrato “mãe” entre as partes havia atrasos, que houve renegociação e foi firmado o aditivo, que são serviços satélites, e que não funciona como locação, que quando entrou na empresa em 2018 tinha ponto de coleta dentro do hospital e fora tinha a unidade que atendia ao pública e também o laboratório do hospital.”
(ID no 208268535 a 208268540)

Da mesma forma, se extrai do depoimento da testemunha do Laboratório Santa Rosa, Sr. GLEDSON IURIS ANHAIA (ID no 208268542 à 208268543), que
“era diretor em 2010 até 2019, que participou na renovação do contrato em 2016, que se deu antes do término do primeiro contrato em razão da composição para poder fazer aquisição/utilização do espaço por mais cinco anos, que estava negociando uma luva para permanecer mais tempo no hospital, para explorar comercialmente aquele espaço no período que negociou, mas tal disposição não foi intitulado no contrato, sendo provavelmente contrato de prestação de serviço, que ficou inadimplente com aditivo, que quando renegociaram o aditivo consideraram um valor e o hospital não tinha condição na época de honrar com esse valor a vista e ele levantou esse recurso em uma instituição financeira e o laboratório assumiu as parcelas por 36 meses e foi pago 25/26 parcelas, que haviam atrasos pontuais e faziam renegociação.”

Não obstante alegue ter levantado recurso em instituição financeira, não consta dos autos qualquer documento acerca do citado valor levantado em uma instituição financeira.

O art. 475 do Código Civil é claro ao dispor que:

“A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a rescisão do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Nesse contexto, diante do descumprimento contratual e diante da inadimplência reconhecida pelo apelante, desde no mínimo dezembro de 2018, corroborado com as provas dos autos, não se mostra ilegal a rescisão unilateral do contrato.

Nesse sentido:

“APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Regularmente notificados os consumidores a respeito da inadimplência, é possível o cancelamento unilateral do contrato
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011806-43.2022.8.11.0040, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PELO PROMITENTE COMPRADOR - FALTA DE PAGAMENTO DOS VALORES PACTUADOS - RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, ao passo que a parte inadimplente assume o ônus quanto à resolução
. O desfazimento do negócio jurídico por culpa do promitente comprador caracteriza inadimplemento contratual hábil a atrair a incidência da multa fixada na avença para a hipótese de rescisão contratual por culpa de qualquer das partes. O pagamento de perdas e danos pelo contratante que deu causa à rescisão, é medida de inteira justiça, o que, do contrário, sem dúvida, ensejaria enriquecimento sem causa. É devido o pagamento de valor fixado a título de fruição do imóvel ao vendedor, relativamente ao período em que o comprador utilizou o imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito. A reintegração no imóvel é consequência da decisão que declara a resolução contratual.”

(TJ-MG - AC: 10701110421883001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 07/11/2018, Data de Publicação: 19/11/2018) destaquei

Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter a sentença recorrida. Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do
artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024